Tribunal: TJMT
Processo: 1012185-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012185-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO BATISTA ARAUJO - CPF: 028.834.386-76 (ADVOGADO), VERONICE CANDIDA MARQUES VARGAS - CPF: 758.577.071-53 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PERÍCIA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO E INAPTIDÃO DO PERITO
.
MÉDICO
CREDENCIADO DA OPERADORA.
AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE NÃO COMPROVADA
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais n. 1047521-46.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de substituição do perito formulado pela autora. A agravante alega que o profissional nomeado não possui especialização em oncologia clínica, sendo esse conhecimento essencial para avaliação da licitude da negativa de cobertura do tratamento de quimioterapia intraperitoneal
hipertérmica
, além de apontar sua vinculação à operadora de saúde agravada como causa de suspeição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de especialização do perito em oncologia clínica compromete a validade da perícia médica determinada; e (
ii
) estabelecer se o vínculo do perito com a operadora de saúde agravada configura causa de suspeição apta a justificar sua substituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de perito judicial deve recair sobre profissional com conhecimento técnico suficiente para o objeto da perícia, não sendo exigida especialização específica na área médica em discussão, conforme o art. 465 do CPC.

O perito nomeado possui mais de 46 anos de experiência médica, é credenciado pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, atuando regularmente como perito judicial, o que atesta sua qualificação técnica.

A perícia visa avaliar a licitude da negativa de cobertura do tratamento, análise que envolve aspectos técnicos e contratuais, mas não exige necessariamente formação em oncologia clínica
.

A imparcialidade do perito judicial é presumida, cabendo à parte alegante comprovar
fato concreto
que a comprometa. A condição de cooperado da agravada, por si só, não caracteriza suspeição, na ausência de demonstração de vínculo estreito ou interesse no desfecho da demanda, nos termos dos
arts
. 145 e 148, II, do CPC.

A jurisprudência dos tribunais pátrios confirma que a mera vinculação profissional com operadora de saúde não é suficiente para afastar perito judicial por suspeição, exigindo-se prova efetiva de parcialidade.

Eventuais deficiências técnicas no laudo podem ser sanadas por outros meios de prova ou pela realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC, preservando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

O perito judicial deve possuir conhecimento técnico suficiente sobre o objeto da perícia, não sendo exigida especialização médica específica, salvo se indispensável à compreensão do caso.

A condição de cooperado ou prestador de serviços à parte não configura, por si só, hipótese de suspeição, devendo a parte interessada demonstrar concretamente o comprometimento da imparcialidade do perito.

A imparcialidade do perito é presumida, cabendo à parte alegante o ônus de sua prova, nos termos do art. 145 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 145, IV; 148, II; 465, caput; 479 e 480. Resolução CFM n. 1.973/2011.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, AI n. 0056860-34.2022.8.16.0000, Rel. Des.
Luis
Sergio
Swiech
, 9a Câmara Cível, j. 11.03.2023.

TJGO, AI n. 5704816-45.2022.8.09.0051, Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado, 1a Câmara Cível.

TJMS, AI n. 1405729-75.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, 4a Câmara Cível, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisãoda 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reparação de Danos Materiais
n.
1047521-46.2022.8.11.0041
,
indeferiu o pedido de substituição de perito formulado pela autora.

A agravante alega que foi fixado como ponto controvertido a licitude da negativa de cobertura do tratamento médico indicado – quimioterapia intraperitoneal
hipertérmica
-, bem como a responsabilidade da agravada pelos danos materiais referentes aos valores despendidos por ela para o custeio do procedimento.

Aduz que, para tanto
,
foi determinada perícia, no entanto o médico nomeado para essa atividade não possui especialização em oncologia clínica, requisito imprescindível para avaliação do caso, já que ela foi diagnosticada com
pseudomixoma
peritoneal de origem apendicular
, um raro tipo de câncer.

Afirma que, além disso, o médico nomeado é integrante do quadro de prestadores da agravada, o que configuraria suspeição, já que ele não atuará com imparcialidade.

Na contraminuta, a agravada defende
que a pretensão da agravante carece de qualquer respaldo fático ou jurídico porque tem como finalidade obstruir a produção de prova pericial potencialmente desfavorável à parte autora.

Reforça que o perito foi regularmente nomeado pelo Juízo com fundamento no artigo 465 do CPC, e que não se verifica qualquer das hipóteses de suspeição listadas nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil.

Sustenta também que a alegação de vínculo genérico com o plano de saúde não configura qualquer impedimento legal e que a imparcialidade do perito é presumida nos termos do artigo 156, § 1o, do CPC, cabendo à parte que alega a suspeição o ônus da prova, o qual, segundo a contestante, não foi minimamente cumprido. (Id. 285238874).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

E
xtrai
-se
dos autos
que
a agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada em face da agravada, buscando a cobertura do tratamento de
quimioterapia intraperitoneal
hipertérmica
, negada sob o argumento de não haver previsão no rol de procedimentos da ANS.

No curso processual, o juízo a quo determinou a realização de prova pericial médica, nomeando para tanto o Dr. Ivo
Antonio
Vieira.

A agravante impugnou a nomeação, alegando que o perito seria médico cooperado da agravada e não possuiria especialização em oncologia clínica, requisito que considera essencial para avaliação do seu caso, considerando tratar-se de raro tipo de câncer.

O juízo
a quo

rejeitou a impugnação, mantendo a nomeação do perito, fundamentando que a mera vinculação deste à Unimed não configuraria, por si só, motivo suficiente para reconhecimento de suspeição, bem como que o profissional possuiria qualificação técnica para realizar a perícia.

Inicialmente,
convém ressaltar que,
nos termos do art. 465, caput, do CPC, cabe ao juiz nomear perito especializado no objeto da perícia. No entanto, isso não significa que o profissional deva necessariamente ter especialização específica na área médica em discussão, mas sim que possua conhecimento técnico suficiente para analisar as questões objeto da perícia.

No caso dos autos, verifica-se que o perito Dr. Ivo
Antonio
Vieira possui formação médica há mais de 46 anos, experiência em diversas áreas, incluindo medicina legal, além de atuar como professor e perito judicial.

Conforme destacado pelo juízo a quo, o profissional é credenciado pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, o que atesta sua capacidade técnica para a realização da prova pericial.

A prova pericial médica no presente caso tem como objetivo verificar a licitude da negativa de cobertura do tratamento de quimioterapia intraperitoneal
hipertérmica
por parte da operadora de saúde agravada. Tal análise envolve, primordialmente, questões contratuais e técnicas relacionadas à necessidade e adequação do tratamento indicado, não demandando, necessariamente, conhecimentos específicos e aprofundados em oncologia clínica.

Nesse sentido, a Resolução CFM no 1.973/2011, citada na decisão agravada, estabelece que a especialidade exigida para a condução de perícias é a de perícia médica, sendo desnecessária a formação específica em oncologia clínica para a análise da necessidade do procedimento em questão.

Ademais, destaco que o perito judicial atua como auxiliar do juízo, fornecendo informações técnicas que auxiliarão o magistrado na formação de sua convicção. O juiz, no entanto, não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme preceitua o art. 479 do CPC.

Assim, eventuais limitações técnicas do perito podem ser supridas por outros meios de prova, como os laudos e relatórios médicos apresentados pelas partes.

Quanto à alegação de suspeição do perito por ser cooperado da Unimed Cuiabá,
é preciso ressaltar
que as hipóteses de suspeição estão taxativamente previstas no art. 145 do CPC, aplicáveis aos peritos por força do art. 148, II, do mesmo diploma legal.

A agravante fundamenta sua alegação no inciso IV do art. 145 do CPC, que prevê a suspeição quando o julgador for "interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes". No entanto, não houve demonstração concreta de que o perito tenha interesse direto ou indireto no resultado da demanda.

O simples fato de o perito integrar o quadro de cooperados da Unimed Cuiabá não é suficiente, por si só, para caracterizar sua suspeição. Para tanto, seria necessária a comprovação de elementos concretos que evidenciassem um vínculo mais estreito entre o profissional e a agravada, capaz de comprometer sua imparcialidade na elaboração do laudo pericial.

A jurisprudência tem apontado que a mera condição de credenciado ou prestador de serviços não caracteriza, automaticamente, a suspeição do perito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE DESTITUIÇÃO DO PERITO NOMEADO. 1. PRELIMINARES .1.1. ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU A PRETENSÃO DE DESTITUIÇÃO DO PERITO NOMEADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO
ART .
1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO .
1.2. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO DA SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO DO PERITO. NÃO
ACOLHIMENTO .
PARTE AUTORA QUE APRESENTOU REFERIDA TESE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. 2. MÉRITO
ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO PERITO NOMEADO EM JUÍZO. NÃO
OCORRÊNCIA .
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM O IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DO PERITO
. CREDENCIAMENTO DO MÉDICO PERITO À OPERADORA DE SAÚDE RÉ/AGRAVADA QUE, POR SI SÓ, NÃO MACULA A SUA ÉTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO .
(TJPR - 9a Câmara Cível - 0056860-34.2022.8.16 .0000 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03 .2023)

(TJ-PR - AI: 00568603420228160000 Pato Branco 0056860-34.2022.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.:
Luis
Sergio
Swiech
, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Também nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERITO MÉDICO. COOPERADO DA
PARTE .
AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE NÃO COMPROVADA DECISÃO MANTIDA.
A simples qualidade de cooperado do médico não pode ser justificador, por si só, de causa de impedimento ou suspeição, quando não demostrado um vínculo mais afinado entre o perito e a cooperativa agravada
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 57048164520228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
) .
José Ricardo Marcos Machado, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL –
ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPARCIALIDADE
– RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Em que pesem as alegações da agravante no sentido de que falta ao perito nomeado isenção de ânimo em relação à operadora de plano de saúde, não há nos autos qualquer elemento hábil a corroborá-las, o que impõe a manutenção da decisão que rejeitou a alegação de impedimento do
expert
.(
TJ-MS -
Agravo de Instrumento: 1405729-75.2024 .8.12.0000 Paranaíba, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 29/04/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

Importante destacar que a imparcialidade do perito é presumida, cabendo à parte que alega a suspeição o ônus de comprová-la, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais
, caso o laudo apresentado pelo perito não se mostre suficiente para o esclarecimento da questão, o juiz poderá determinar a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC. Estas garantias processuais minimizam eventuais riscos de parcialidade do perito e asseguram a ampla defesa e o contraditório.

Assim,
não restou demonstrada a suspeição do perito nomeado pelo juízo a quo, tampouco sua inaptidão técnica para a realização da perícia determinada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025